Tribunal: TJMT
Processo: 1001647-60.2024.8.11.0011
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001647-60.2024.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[JOSE APARECIDO PIRES - CPF: 567.762.841-72 (APELANTE), MARCONI DE SANTANA GONCALVES - CPF: 888.942.071-53 (APELADO), GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVASÃO DE GADO EM PROPRIEDADE RURAL. DANOS À PLANTAÇÃO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. MEROS ABORRECIMENTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANO IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação indenizatória por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de danos materiais decorrentes da invasão de gado em plantação de milho, afastando, contudo, a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a invasão de animais em propriedade rural, com prejuízo material já reconhecido, é suficiente para configurar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dano moral exige comprovação de ofensa a direitos da personalidade, não se configurando automaticamente a partir da prática de ato ilícito.

A invasão de gado em plantação, embora gere prejuízo econômico, não atinge, por si só, a esfera íntima, a honra ou a dignidade do proprietário.

A caracterização do dano moral demanda demonstração de abalo relevante, que ultrapasse os meros dissabores cotidianos, o que não se verifica no caso.

A ausência de prova de sofrimento psíquico intenso, situação vexatória ou circunstância excepcional impede o reconhecimento de dano extrapatrimonial.

A aplicação da teoria do dano
in re ipsa
não se mostra adequada, pois o fato não possui gravidade intrínseca suficiente para presumir abalo moral.

Os prejuízos decorrentes limitaram-se ao âmbito patrimonial, já devidamente reparado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O dano moral não se presume da simples ocorrência de ilícito civil, exigindo prova de efetiva lesão a direitos da personalidade. 2. A invasão de animais em propriedade rural, com danos à plantação, configura prejuízo material, mas não gera, por si só, dano moral indenizável. 3. A teoria do dano in re ipsa não se aplica a hipóteses que não revelem gravidade suficiente para presumir abalo à esfera subjetiva.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, Apelação Cível nº 5000274-12.2024.8.21.5001, Rel. Des. Gelson Rolim Stocker, j. 02.03.2026.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001647-60.2024.8.11.0011

APELANTE: JOSÉ APARECIDO PIRES

APELADO: MARCONI DE SANTANA GONÇALVES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ APARECIDO PIRES
em face de sentença proferida pelo Juízo 1ª Vara de Mirassol Doeste que, nos autos de ação indenizatória por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte requerida ao pagamento de danos materiais, mas afastando a pretensão de compensação por danos morais.

O Recorrente sustenta que a invasão de gado em sua propriedade, com destruição de plantação, extrapola mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, conforme jurisprudência do TJMT, razão pela qual requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a parte recorrida sustenta a inexistência de abalo moral indenizável, defendendo que os fatos narrados não ultrapassam o campo dos meros aborrecimentos cotidianos.

É o necessário relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia devolvida a esta instância consiste em verificar se a invasão de animais na lavoura explorada pelo Apelante, fato reconhecido e já indenizado sob a perspectiva material, é apta, por si só, a ensejar reparação por dano moral.

A sentença recorrida examinou detidamente o conjunto probatório e concluiu pela inexistência de violação a direitos da personalidade.

Com efeito, conforme documentado nos autos, restou comprovado que houve a invasão de gado na plantação de milho cultivada pelo Apelante, circunstância que ocasionou prejuízo material devidamente reconhecido pelo juízo de origem. Todavia, não se extrai do acervo probatório qualquer elemento indicativo de repercussão extrapatrimonial relevante.

A distinção entre dano material e dano moral, embora conceitualmente assentada, revela-se essencial à adequada solução da controvérsia. Enquanto o primeiro se refere à diminuição patrimonial, o segundo pressupõe ofensa a atributos da personalidade, tais como honra, dignidade, imagem ou integridade psíquica.

Sob a ótica dos arts. 186 e 927 do Código Civil, em consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da inviolabilidade da esfera íntima, extrai-se que o dano moral não se configura automaticamente diante de qualquer ilícito civil, exigindo-se demonstração de abalo relevante que ultrapasse os limites dos meros dissabores cotidianos.

No caso em exame, a invasão de animais em propriedade rural, embora reprovável e juridicamente relevante sob o prisma patrimonial, não se revela, por si só, apta a atingir a esfera íntima do autor de forma significativa.

Não há prova de situação vexatória, exposição pública, sofrimento psíquico intenso ou qualquer circunstância excepcional que evidencie lesão à dignidade.

Com base nas provas descritas, verifica-se que os efeitos do evento danoso restringiram-se ao âmbito econômico, já adequadamente reparado.

A propósito, conforme posto no ato sentencial, os prejuízos decorrentes de danos à plantação, desacompanhados de prova de abalo psicológico relevante, não ensejam indenização por dano moral.

Ademais, a pretensão recursal, ao sustentar a configuração automática do dano moral, aproxima-se indevidamente da teoria do dano
in re ipsa
, cuja aplicação, entretanto, não se mostra adequada à hipótese, uma vez que o fato narrado não ostenta gravidade intrínseca suficiente para presumir abalo à esfera subjetiva.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO NÃO ATIVADO. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME:1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer, declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, determinando sua conversão em empréstimo consignado e rejeitando o pedido de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:1. Há duas questões em discussão: (i) preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) no mérito, a possibilidade de cancelamento definitivo do contrato em vez de sua conversão em empréstimo consignado e o reconhecimento da ocorrência de dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR:1. A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal foi rejeitada, pois o apelo preenche os requisitos do art. 1.010 do CPC, impugnando os fundamentos da sentença recorrida, ainda que de modo conciso.2. O pedido de cancelamento do contrato carece de interesse recursal, pois o contrato de cartão de crédito consignado nunca foi ativado pela utilização e já havia sido cancelado administrativamente pelo banco antes mesmo da prolação da sentença.3. A simples celebração de contrato de cartão de crédito consignado, ainda que com vício de informação, não gera dano moral in re ipsa, conforme tese nº 3 fixada no IRDR nº 28 (Processo nº 70085023338) pelo TJRS.4. A apelante não comprovou qualquer ofensa a seus direitos da personalidade, sendo suas alegações de prejuízo financeiro genéricas e contrárias à prova dos autos, que demonstra a inexistência de descontos ou diminuição patrimonial.5. A situação vivenciada pela apelante, embora possa ter gerado aborrecimento, não extrapolou os dissabores do cotidiano a ponto de configurar lesão moral passível de indenização. IV. DISPOSITIVO: Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.(Apelação Cível, Nº 50002741220248215001, Primeira Câmara Especial Virtual Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 02-03-2026)”

Assim, não há elementos que justifiquem a reforma da sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo incólume a sentença recorrida em todos os seus termos.

Sem majoração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026